Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS TEMPORAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão que, nos autos de ação monitória, deferiu o pedido de gratuidade de justiça com efeitos ex nunc e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de excesso de execução. A agravante alegou que a concessão da gratuidade deveria ter efeitos retroativos (ex tunc), abrangendo inclusive a multa e os honorários da fase de cumprimento, e que haveria diferença entre os cálculos do credor e a planilha oficial do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça requerida após o prazo de pagamento voluntário pode produzir efeitos retroativos (ex tunc); (ii) estabelecer se houve excesso de execução apto a justificar a rejeição parcial da planilha apresentada pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça após o transcurso do prazo para pagamento voluntário deve produzir efeitos apenas ex nunc, alcançando apenas os atos processuais posteriores ao deferimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
4. A gratuidade requerida pela executada foi formulada somente após a sua inércia diante da intimação para pagamento voluntário, quando o feito já se encontrava na fase de execução, não havendo amparo legal para retroagir seus efeitos.
5. A planilha apresentada pelo exequente foi extraída do sistema oficial do TJDFT, não tendo a executada demonstrado erro ou divergência substancial que configure excesso de execução.
6. Não se verifica a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, tampouco razões para modificar a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça requerida após o prazo de pagamento voluntário produz efeitos ex nunc, não afastando multa e honorários já devidos.
2. O alegado excesso de execução deve ser comprovado por demonstração específica de erro nos cálculos do credor, não sendo suficiente a simples divergência com planilha oficial se esta não for contestada tecnicamente.
3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concreta de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano irreparável, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, 523, §1o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.451.425/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.619.350/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 08.06.2020; TJDFT, Acórdão 1438886, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.07.2022; TJDFT, Acórdão 1742222, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09.08.2023.